Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0708971-14.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na petição de ID no 33819925, a agravante TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA requer a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porquanto, após o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, os autos retornaram ao Tribunal de origem, sem análise do agravo. Retornem os autos ao STJ, para as providências que entender pertinentes em relação à petição de ID no 33819925. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007